Tribunal: STM
Processo: 7000259-09.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CIVIL. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que declarou a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar civil denunciado pela prática, em tese, do crime de uso de documento falso perante organização militar da Marinha do Brasil, com o objetivo de obtenção indevida de documento de habilitação náutica, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se compete à Justiça Militar da União processar e julgar civil acusado de utilizar documento ideologicamente falso perante a Administração Militar para obtenção de documento regularmente expedido por instituição militar; e (ii) saber se a hipótese se subsume ao entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de documento ideologicamente falso perante a Administração Militar, com o objetivo de induzir em erro autoridade militar e obter vantagem administrativa indevida, configura, em tese, crime militar por ofensa à ordem administrativa militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar.
4. A Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal restringe-se às hipóteses de falsificação ou uso de documento falso quando a falsidade recai diretamente sobre a Carteira de Habilitação de Amador ou sobre a Caderneta de Inscrição e Registro, não incidindo quando o documento expedido pela Administração Militar é autêntico, mas obtido mediante apresentação prévia de documento ideologicamente falso perante autoridade militar.
5. A apresentação de documento falso para instruir procedimento administrativo perante organização militar afeta diretamente a fé pública e a regularidade da atividade administrativa castrense, atraindo a competência da Justiça Militar da União.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 Recurso em sentido estrito provido.
Teses de julgamento: “1. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar civil que, mediante uso de documento ideologicamente falso, induz em erro a Administração Militar para obtenção de documento regularmente expedido por instituição castrense. 2. A Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal não se aplica quando a falsidade não recai diretamente sobre a Carteira de Habilitação de Amador ou sobre a Caderneta de Inscrição e Registro, mas sobre documento diverso utilizado perante a Administração Militar para sua obtenção.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124; CPM, arts. 9º, III, “a”, e 315; CPPM, art. 146; Lei nº 11.417/2006, art. 3º, XI; Lei nº 13.491/2017; Lei nº 13.774/2018.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 36; STF, HC 108.744/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma; HC 90.451/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma; HC 103.318/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma; HC 110.237/PA, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma; HC 112.142/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma; HC 104.837/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma; STM, RSE nº 7000129-29.2019.7.00.0000, Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, STM;, Apelação nº 7000029- 69.2022.7.00.0000, Relatora: Ministra: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000259-09.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ PEREIRA
ADVOGADO(A): ROBERTO HIPOLITO SILVEIRA (OAB MG054292)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 8 A 11/9/2025, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA, VENCIDO O
RELATOR, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO, PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA, DECLARAR
A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E
JULGAR O FEITO E RECEBER A DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR
PROSSEGUIMENTO, BEM COMO, POR UNANIMIDADE, PARA, NOS TERMOS
DO CONTIDO NO ART. 3º, XI, DA LEI 11.417/06, SOLICITAR A PRESIDÊNCIA
DESSA CORTE O ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA DE REVISÃO DO
ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36 AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, CONFORME JÁ RESTOU CONSIGNADO NO JULGAMENTO DO
RSE Nº 7000053-05.2019.00.0000, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 25 DE ABRIL DE
2019. OS MINISTROS CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (RELATOR),
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO, MANTINHAM, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA PROFERIDA PELO
JUÍZO DA 5ª CJM, QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO PARA JULGAR OS FATOS CONSTANTES DO IPM Nº 7000081-
41.2024.7.05.0005, E DETERMINAVAM A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA
FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAJAÍ/SC, FORO COMPETENTE
PARA A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA; VOTAVAM, AINDA, NO SENTIDO DE
REITERAR À PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL O ENCAMINHAMENTO DE
PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR MEIO DE REPRESENTAÇÃO, NOS
TERMOS DO ART. 3º, INCISO XI, DA LEI Nº 11.417/2006, CONFORME FICOU
CONSIGNADO NO JULGAMENTO DO RSE Nº 7000053-05.2019.00.0000, EM 25
DE ABRIL DE 2019. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CELSO LUIZ

NAZARETH. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
(RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. OS VOTOS DO MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS E DA MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
FORAM COMPUTADOS NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN E O MINISTRO ANISIO DAVID DE
OLIVEIRA JUNIOR NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000259-09.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ PEREIRA
ADVOGADO(A): ROBERTO HIPOLITO SILVEIRA (OAB MG054292)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO CELSO LUIZ
NAZARETH, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, E MANTINHA NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
PROFERIDA PELO JUÍZO DA 5ª CJM, QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR OS FATOS CONSTANTES DO
IPM Nº 7000081-41.2024.7.05.0005, E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAJAÍ/SC, FORO
COMPETENTE PARA A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA; DECIDIA, AINDA, NO
SENTIDO DE REITERAR À PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL O
ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA
SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR MEIO
DE REPRESENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XI, DA LEI Nº
11.417/2006, CONFORME FICOU CONSIGNADO NO JULGAMENTO DO RSE Nº
7000053-05.2019.00.0000, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2019. OS
MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LOURIVAL CARVALHO SILVA E A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E
GUIDO AMIN NAVES AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PEDIDO VISTA: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000259-09.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ PEREIRA
ADVOGADO(A): ROBERTO HIPOLITO SILVEIRA (OAB MG054292)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CIVIL. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. NÃO
INCIDÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que declarou a
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar civil
denunciado pela prática, em tese, do crime de uso de documento falso perante
organização militar da Marinha do Brasil, com o objetivo de obtenção indevida
de documento de habilitação náutica, determinando a remessa dos autos à
Justiça Federal comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se compete à Justiça Militar da União processar e julgar civil acusado
de utilizar documento ideologicamente falso perante a Administração Militar
para obtenção de documento regularmente expedido por instituição militar; e
(ii) saber se a hipótese se subsume ao entendimento consolidado na Súmula
Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de documento ideologicamente falso perante a Administração
Militar, com o objetivo de induzir em erro autoridade militar e obter vantagem
administrativa indevida, configura, em tese, crime militar por ofensa à ordem
administrativa militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código
Penal Militar.
4. A Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal restringe-se às
hipóteses de falsificação ou uso de documento falso quando a falsidade recai
diretamente sobre a Carteira de Habilitação de Amador ou sobre a Caderneta de
Inscrição e Registro, não incidindo quando o documento expedido pela
Administração Militar é autêntico, mas obtido mediante apresentação prévia de
documento ideologicamente falso perante autoridade militar.
7000259-09.2025.7.00.0000
40001383135 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A apresentação de documento falso para instruir procedimento administrativo
perante organização militar afeta diretamente a fé pública e a regularidade da
atividade administrativa castrense, atraindo a competência da Justiça Militar da
União.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 Recurso em sentido estrito provido.
Teses de julgamento: “1. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar
civil que, mediante uso de documento ideologicamente falso, induz em erro a
Administração Militar para obtenção de documento regularmente expedido por
instituição castrense. 2. A Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal
Federal não se aplica quando a falsidade não recai diretamente sobre a Carteira
de Habilitação de Amador ou sobre a Caderneta de Inscrição e Registro, mas
sobre documento diverso utilizado perante a Administração Militar para sua
obtenção.”
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124; CPM, arts. 9º, III, “a”, e
315; CPPM, art. 146; Lei nº 11.417/2006, art. 3º, XI; Lei nº 13.491/2017; Lei nº
13.774/2018.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 36; STF, HC
108.744/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma; HC 90.451/SP, Rel. Min. Marco
Aurélio, 1ª Turma; HC 103.318/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma; HC
110.237/PA, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma; HC 112.142/PR, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 2ª Turma; HC 104.837/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1ª Turma; STM, RSE nº 7000129-29.2019.7.00.0000, Relator:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, STM;, Apelação nº 7000029-
69.2022.7.00.0000, Relatora: Ministra: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, vencido o relator, em dar provimento ao presente Recurso em
Sentido Estrito, para reformar a decisão recorrida, declarar a competência da Justiça Militar
da União para processar e julgar o feito e receber a Denúncia ofertada pelo Ministério
Público Militar, determinando a baixa dos autos para regular prosseguimento, bem como, por
unanimidade, para, nos termos do contido no art. 3º, XI, da Lei nº11.417/06, solicitar à
Presidência desta Corte o encaminhamento de proposta de revisão do enunciado da Súmula
Vinculante nº 36 ao Supremo Tribunal Federal, conforme já restou consignado no julgamento
do RSE nº 7000053-05.2019.00.0000, na Sessão Plenária de 25 de abril de 2019.
7000259-09.2025.7.00.0000
40001383135 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 9/1/2025, que declarou a incompetência da Justiça Militar da União para
julgar os supostos eventos delituosos previstos como crime de uso de documento falso,
capitulado no art. 315 c/c o art. 9º, inc. III, alínea “a”, do CPM, por 2 (duas) vezes, praticado,
em tese, pelo civil ANDRÉ LUIZ PEREIRA, contra a Delegacia da Capitania dos Portos em
Itajaí – SC, apurados nos autos do Inquérito Policial Militar n.º 7000081-
41.2024.7.05.0005/PR.
Conforme apurado no Inquérito Policial Militar (IPM), o denunciado ANDRÉ
LUIZ PEREIRA , de forma livre e consciente, fez uso de documento público ideologicamente
falso junto à Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí/SC, com o intuito de obter, de forma
indevida, a Carteira de Habilitação de Amador (CHA), em duas oportunidades: nos dias 7 de
novembro de 2014 e 22 de setembro de 2022.
Em 2014, por meio do Protocolo nº 443-004510/2014, o denunciado requereu a
emissão da CHA, por intermédio de um despachante não identificado. Na ocasião, apresentou
documentos exigidos para o procedimento, incluindo a Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), na qual constava o CPF nº 142.421.596-09. No entanto, conforme certidão expedida
pela Receita Federal (Ofício nº 1280/2024), esse número de CPF está com a situação
cadastral NULA em razão de indícios de fraude na sua obtenção, sendo o CPF regular de
ANDRÉ LUIZ PEREIRA o de número 887.022.789-87.
Posteriormente, em setembro de 2022, por meio do Protocolo nº 443-
008345/2022 o, ANDRÉ LUIZ PEREIRA, representado pelo despachante Sr. Celso Melo,
requereu a segunda via da CHA, utilizando novamente sua CNH com o mesmo CPF
fraudulento. Todos os documentos exigidos para a renovação foram apresentados, inclusive
uma declaração de extravio da CHA original.
Nas duas ocasiões, o documento de identificação apresentado, a CNH, continha
informações ideologicamente falsas, especificamente quanto ao número de CPF, o que
compromete sua validade material. Em interrogatório, o denunciado confessou a utilização do
CPF inválido nas duas solicitações.
Diante da verificação da irregularidade do CPF, a Autoridade Militar da
Marinha solicitou o cancelamento da CHA emitida em favor do denunciado, considerando
que o uso do documento ideologicamente falso afetou a ordem administrativa militar,
prejudicando a função fiscalizadora e reguladora da Marinha do Brasil, conforme disposto no
artigo 17, incisos II e IV, da Lei Complementar nº 97/1999, com redação dada pelas Leis
Complementares nº 117/2004 e nº 136/2010.
Com base nos elementos constantes dos autos, restou evidenciado que o
denunciado utilizou documento público com declaração falsa, por duas vezes, configurando
infração ao artigo 315 c/c o artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar, que
7000259-09.2025.7.00.0000
40001383135 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tipifica o crime de uso de documento falso contra a administração militar (IPM n° 7000081-
41.2024.7.05.0005, evento 37 - DENUNCIA).
Dentre os documentos relevantes acostados aos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000081-41.2024.7.05.0005, referentes ao civil ANDRÉ LUIZ PEREIRA,
destacam-se:
● Diretoria de Portos e Costas – SISAMA ONLINE – Finalidade de obter as
Carteiras Amador e Motonauta (Evento 10, OFIC2, fl. 14);
● Registro de Atendimento de 5/11/2014, requerendo a emissão de Carteira de
Habilitação Amador (CHA), consta que o CPF do denunciado era o CPF nº
142.421.596-09 (Evento 10, OFIC2, fl. 15);
●Atestado de que realizou, no mínimo, 6 horas de embarque acompanhado de
pessoal qualificado em embarcação de esporte e/ou Recreio ou similar e
Declaração de que realizou, no mínimo, 03 (três) horas de aulas práticas em
motoaquática (Evento 10, OFIC2, fls.15/16);
● Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apresentada pelo
investigado, constando o CPF nº 142.421.596-09 (Evento 10, OFIC3, fl. 13);
● Cópia da Carteira de Habilitação de Amador (CHA) apresentada pelo
Investigado, constando o CPF nº 142.421.596-09 (Evento 10, OFIC3, fl. 14);
● Resultado da consulta da Marinha do Brasil ao site da Receita Federal,
atestando a situação cadastral "NULA" do CPF constante na CNH do acusado
(Evento 21, fls.1/2, OFIC1);
● Solicitação da 2ª via da Carteira de Habilitação de Amadores por ANDRÉ
LUIZ PEREIRA (Evento 10, OFIC2, fls. 2/16);
● Relatório do Inquérito Policial Militar (IPM) (Evento 10, OFIC4, fls, 6/8).
● Solução do Relatório do IPM (Evento 10, OFIC4, fl. 12);
● Requerimento do Ministério Público Militar em primeira instância,
requerendo prorrogação do prazo para manifestação quanto à propositura ou
não da ação penal militar (Evento 27, PET1);
● Decisão de não recebimento da denúncia e declaração de incompetência
(Evento 39, DEC1).
Em 9 de janeiro de 2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da União da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (Curitiba-PR) declarou a incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, deixando de apreciar a denúncia, com
fulcro no art. 146 do CPPM e na Súmula Vinculante nº 36 do STF, determinando a remessa
dos autos à Justiça Federal (IPM n° 7000081-41.2024.7.05.0005, evento 39, DEC1).
7000259-09.2025.7.00.0000
40001383135 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar foi intimado em 19 de janeiro de 2025 e, em 24 de
janeiro imediatamente seguinte, manifestou sua irresignação (IPM n° 7000081-
41.2024.7.05.0005, eventos 42 e 43).
Argumenta, em suas razões, que o delito de uso de documento falso (art. 315
do CPM) foi praticado por civil contra a administração militar, enquadrando-se na alínea "a"
do inciso III do art. 9º do CPM.
Sustenta que a Súmula nº 36 do STF, editada em outro contexto, não se aplica à
Justiça Militar da União, especialmente após as alterações legislativas que ampliaram a
competência da JMU para processar e julgar civis, inclusive atribuindo competência
monocrática ao Juiz Federal da JMU.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso em sentido estrito para
reformar a decisão recorrida, declarando a competência da Justiça Militar da União (IPM nº
7000081-41.2024.7.05.0005, evento 49).
Em contrarrazões, a Defesa do recorrido ANDRÉ LUIZ PEREIRA pugna pelo
desprovimento do recurso, consequentemente, com a manutenção integral da decisão
recorrida.
Alega a Defesa que a decisão do juízo a quo se encontra em conformidade com
a legislação aplicável e a jurisprudência, especialmente com a Súmula Vinculante nº 36 do
STF.
Menciona que a Lei nº 8.457/92 (Lei de Organização da JMU) dispõe sobre a
competência da Justiça Militar, e o art. 9º, inciso III, do CPM estabelece que haverá delito
militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, ou seja, o
patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. Contudo,
argumenta que eventual condenação proferida em casos similares pelo Conselho Permanente
de Justiça estava à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum.
Em essência, a Defesa busca manter a decisão de incompetência da JMU e a
remessa dos autos à Justiça Federal (IPM nº 7000081-41.2024.7.05.0005, evento nº 58).
No exercício do necessário juízo de retratação, o Juiz Federal da Justiça Militar
da União da Auditoria da 5ª CJM, em 2 de abril de 2025, ratificou a decisão recorrida, pelo
que determinou a subida dos autos a esta Corte (IPM nº 7000081-41.2024.7.05.0005, evento
nº 61).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por parecer da lavra do
Subprocurador Geral de Justiça Militar Dr. SAMUEL PEREIRA, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do presente recurso em sentido estrito, a fim de que seja
mantida a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (RSE nº 7000259-
09.2025.7.00.0000, evento 9).
É o relatório.
VOTO
7000259-09.2025.7.00.0000
40001383135 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), contra a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que declarou a incompetência da
Justiça Militar da União (JMU) para julgar os alegados eventos delituosos previstos como
crime de uso de documento falso, por 2 (duas) vezes (artigo 315 c/c o art. 9º, inciso III, alínea
“a”, do Código Penal Militar CPM), praticados, em tese, pelo civil ANDRÉ LUIZ PEREIRA
junto à Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí - SC (DelItajaí), que foi apurado nos
autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n.º 7000081- 41.2024.7.05.0005/PR.
Em sua decisão, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
CJM analisou a denúncia oferecida pelo MPM contra o acusado que teria praticado duas
condutas de uso de documento público ideologicamente falso. Apesar de registrar
ressalvas pessoais quanto à Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal
(STF), o magistrado reconheceu que o entendimento vinculante atribui à Justiça Federal
comum a competência para processar e julgar civis acusados de falsificação ou uso de
documento falso, como a Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedida
pela Marinha do Brasil (MB). Assim, com fundamento no art. 146 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM) e na referida Súmula Vinculante nº 36, o magistrado reconheceu a
incompetência da Justiça Militar da União e deixou de apreciar a denúncia oferecida.
Narra a denúncia que o acusado, de forma livre e consciente, utilizou
documentos públicos ideologicamente falsos junto à Delegacia da Capitania dos Portos
de Itajaí/SC para obter Carteiras de Habilitação de Amador (CHA): 7/11/2014 e
22/9/2022.
Em ambas as ocasiões, o denunciado apresentou a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), contendo o CPF nº 142.421.596-09, que segundo a Receita Federal,
possui situação cadastral nula por indícios de fraude, junto à Administração Militar, sendo
certo que o CPF verdadeiro do acusado é o de nº 887.022.789-87.
O uso do CPF falso, perante a Administração Militar, teria permitido ao
denunciado obter, em 2014, a primeira Carteira de Habilitação de Amador (CHA) e,
posteriormente, requerer sua segunda via em 2022, mediante a apresentação de documentos e
de declarações igualmente vinculadas ao CPF fraudulento.
Verifica-se, assim, que a conduta imputada na denúncia não se refere à
falsificação da Carteira de Habilitação de Amador (CHA), mas do uso de documento
falso (Carteira Nacional de Habilitação - CNH) perante a Administração Militar, para o
fim de obtenção da CHA.
A CHA, de posse do acusado, é documento formalmente idôneo, expedido pela
MB, cuja obtenção valeu-se da utilização de documentos e declarações de conteúdos
ideologicamente falsos.
O uso de documento falso apresentado pelo acusado junto à Delegacia da
Capitania dos Portos em Itajaí, com todas as vênias aos entendimentos em contrário,
caracteriza prática do crime militar do art. 315 do CPM, perfeitamente enquadrado na
hipótese prevista no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM, por ofender diretamente a
Ordem Administrativa Militar, ante os prejuízos à fé pública por risco à lisura dos
7000259-09.2025.7.00.0000
40001383135 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cadastros mantidos e documentos emitidos pela Instituição Militar, comprometendo a
segurança e a atividade fiscalizatória promovidas pela Marinha do Brasil, conforme
destacado pelo MPM.
Nesse sentido, entendo que o caso dos autos difere daqueles que deram azo ao
entendimento constante da Súmula Vinculante nº 36 da Egrégia Corte Constitucional que
assevera:
Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que
expedidas pela Marinha do Brasil
Nesse sentido é importante considerar que, na Proposta de Súmula Vinculante
nº 86 - Distrito Federal (PSV 86/DF), cuja decisão final foi publicada no DJe nº 27 de
10/02/2015, o STF analisou, como precedentes, os acórdãos prolatados nos seguintes feitos:
HC 108.744/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma; HC 90.451/SP, Rel. Min. Marco Aurélio,
1ª Turma; HC 103.318/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma; HC 110.237/PA, Rel. Min.
Celso de Mello, 2ª Turma; HC 112.142/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma; HC
104.837/SP , Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma.
No HC 108.744/SP, foi julgada a conduta de um civil que fez uso de uma
Carteira de Habilitação de Amador (CHA) falsa, que teria adquirido de uma terceira
pessoa; No HC 90.451/SP, foi julgada a conduta de um civil que teria falsificado sua
Carteira de Habilitação de Amador (CHA); No HC 103.318/PA, foi julgada a conduta de
um civil que fez uso de uma Carteira de Inscrição e Registro (CIR) falsa; No HC
110.237/PA, o STF analisou a conduta de civil, aquaviário da categoria de motorista de pesca,
que, em concurso com outro acusado, falsificou uma Carteira de Habilitação de Amador
(CHA) para passar a ostentar a categoria de Condutor Motorista de Pesca; No HC
112.142/PR, foi julgada a conduta de civil, aquaviário, que, em concurso com outro acusado,
falsificou a Carteira de Inscrição e Registro (CIR) e Certificados de etiquetas e cursos de
qualificação de aquaviários; e no HC 104.837/SP, foi julgada a conduta de civis que triam
falsificado suas Carteiras de Habilitação de Amador (CHA).
Verifica-se, assim, que os fatos que originaram o entendimento fixado na
Súmula Vinculante nº 36, ou se referem à falsificação da Carteira de Habilitação de
Amador (CHA) e da Carteira de Inscrição e Registro (CIR), o que, com as escusas devidas,
não é o caso dos autos. Aqui, o Sr. ANDRÉ LUIZ PEREIRA fez uso de CNH
ideologicamente falsa, perante a Administração Militar, para obter, em 2014, a CHA.
Tal situação foi descoberta em 2022 por ocasião da tentativa de renová-la, dessa feita
sem lograr êxito em seu intento.
Não se trata aqui de desrespeitar, absolutamente, a natureza da Súmula
Vinculante nº 36 do STF, muito menos de desconsiderar a robustez e preocupação de
acatamento das decisões da Corte Constitucional tão bem explicitadas no voto de sua
Excelência, o Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, mas entendo que, de
fato, a conduta imputada na Denúncia não se enquadra nas hipóteses reguladas pela referida
Súmula Vinculante nº 36 do STF.
7000259-09.2025.7.00.0000
40001383135 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, em caso análogo, no qual um civil procedeu à falsificação de
Certificado de Curso Especial de Embarcações de Sobrevivência e Salvamento nº
801.16.07756 e do Certificado de Curso Especial para Oficial de Proteção de Navio nº
997.18.00774, que teriam por finalidade a alteração de dados na Caderneta de Inscrição e
Registro (CIR), esta Corte entendeu pela competência da JMU para processar e julgar o caso,
afastando a incidência da Súmula Vinculante nº 36 do STF:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
MODALIDADE TENTADA. ART. 311, CAPUT, C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PGJM.
REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DOLO FALSÁRIO.
CONFIGURAÇÃO. ERRO EVITÁVEL OU INEVITÁVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
RECORRIDA.
APELAÇÃO
DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. A Súmula Vinculante nº 36 refere-se à falsificação da
Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA) e
não se aplica à espécie, visto que a acusada responde pela falsificação de certificados de
conclusão de cursos de aquaviários, documentos cuja expedição é de competência da Marinha
do Brasil. Deixar de reconhecer a competência da Justiça Militar para processar e julgar o
caso em análise seria uma interpretação extensiva do mencionado verbete, o que desvirtuaria
sua incidência. A materialidade e a autoria restam comprovadas pela prova pericial, na qual
realizou-se o procedimento de comparação entre certificados questionados e os certificados
originais, bem como pela prova oral produzida nas fases inquisitorial e judicial. O elemento
subjetivo restou evidenciado, uma vez que a acusada agiu com dolo de falsificar certificados
de conclusão de cursos de competência de expedição da Marinha do Brasil, não conseguindo
por circunstâncias alheias à sua vontade. O pleito defensivo de diminuição de pena em face da
hipótese de ter a ré incorrido em erro evitável ou inevitável, não se torna possível em razão da
inexistência de qualquer erro de percepção da agente acerca do caráter ilícito do fato típico
por ela praticado. Ante ao vasto conjunto probatório, aliado ao contido na prova testemunhal
e no interrogatório judicial, não há dúvidas de que a ora apelante tentou falsificar os
certificados de conclusão de cursos nº 997.18.00774 e nº 801.16.0775, cuja emissão seria de
responsabilidade da Marinha do Brasil, sendo tal conduta reprovável e censurável do ponto
de vista da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, pelo que se impõe a manutenção do
Decreto condenatório. Desprovimento da Apelação. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000029-69.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 08/09/2022,
Data de Publicação: 27/09/2022).
Em outra oportunidade, esta Corte decidiu que, se a CIR for um documento
formalmente verdadeiro, expedido pela MB, mas obtido por meio da apresentação de
certificados com conteúdo ideologicamente falsos, a situação jurídica se altera. Nesses casos,
a Súmula Vinculante nº 36 não se aplicaria, prevalecendo então a competência da JMU para o
processamento e o julgamento do crime de uso de documento falso, conforme a previsão da
alínea "a" do inciso III do artigo 9º do Código Penal Militar (CPM):
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR) EXPEDIDA PELA MARINHA DO
BRASIL MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS CUJOS TEORES SERIAM
IDEOLOGICAMENTE FALSOS. ENUNCIADO VINCULANTE Nº 36 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
NÃO
INCIDÊNCIA.
COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FEITO. JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. Segundo o Enunciado
Vinculante nº 36 da Súmula de Jurisprudência do STF, compete à Justiça Federal comum
processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso
quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de
Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Sendo a
7000259-09.2025.7.00.0000
40001383135 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) expedida pela Marinha do Brasil, tratando-se, pois,
de documento verdadeiro, obtido, todavia, com base em Certificados cujos teores são
ideologicamente falsos, não incide o teor da citada Súmula Vinculante, cabendo à Justiça
Militar da União o processamento e o julgamento do delito de uso de documento falso, na
forma da alínea "a" do inciso III do artigo 9º do Código Penal Militar. Recurso em Sentido
Estrito provido. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº 7000129-29.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data
de Julgamento: 02/05/2019, Data de Publicação: 16/05/2019)
Dessa forma, entendo que, no caso dos autos, a CHA é verdadeira, posto que
emitida pela MB, ao contrário dos precedentes analisados pelo STF, e o crime perpetrado foi
o de fazer uso de documento público ideologicamente falso (CNH) perante a Administração
Militar (Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí/SC), com a finalidade de obter as
Carteiras de Arrais Amador e Motonauta em duas oportunidades, em 7 de novembro de 2014
e em 22 de setembro de 2022.
Nesse sentido, entendo que a conduta em análise consiste na apresentação
de documento falso perante a Administração Militar e não na falsificação, propriamente
dita, pelo denunciado de uma CHA, o que afasta, ao nosso entender, a incidência da
Súmula Vinculante nº 36.
Não obstante, considerando a evolução legislativa, especialmente o advento da
Lei nº 13.491/2017, que estendeu a competência da JMU para processar e julgar, inclusive,
crimes não previstos no CPM, mostra-se recomendável que sejam realizadas gestões junto ao
STF, com o propósito de verificar a possibilidade de revogação do enunciado da Súmula
Vinculante nº 36 do STF, ante a atual realidade legislativa e do próprio entendimento da
Corte Constitucional que, recentemente, reafirmou a competência da JMU para processar e
julgar civis por prática de crime militar.
Tal assertiva se impõe pelo fato de que, no sistema brasileiro de uniformização
da jurisprudência, as Súmulas Vinculantes exercem papel central ao estabelecer
entendimentos obrigatórios para toda a Administração Pública e para o Poder Judiciário.
Sendo a Súmula Vinculante nº 36 um exemplo concreto ao atribuir à Justiça Federal comum a
competência para processar e julgar civis acusados de falsificação e uso de documentos da
CIR e de CHA.
Contudo, a tese fixada nesse enunciado, a qual não se aplica ao caso concreto
dos autos, conforme explicitado, encontra-se, a priori, em confronto com as disposições
normativas supervenientes, sobretudo em razão das alterações promovidas pelas Leis nº
13.491/2017 e nº 13.774/2018, que redefiniram, significativamente, a competência da JMU.
Nesse viés, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) tem defendido que
a Súmula Vinculante nº 36 não reflete mais o quadro normativo vigente, uma vez que a
ampliação do conceito de crime militar operada pela Lei nº 13.491/2017 incluiu, no art. 9º do
Código Penal Militar, delitos previstos no Código Penal comum e em legislação
extravagante, desde que cometidos contra instituições militares.
No mesmo sentido, a Lei nº 13.774/2018, ao estabelecer a competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis reforçou a
competência da jurisdição castrense para o processo e julgamento dos delitos delineados no
aludido enunciado sumular.
7000259-09.2025.7.00.0000
40001383135 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A transformação do contexto legislativo e a redefinição da competência
jurisdicional da JMU, particularmente no que concerne ao julgamento de civis, justificariam a
proposição de uma possível reanálise da referida Súmula. Embora tais alterações não
impliquem, por si sós, a superação imediata do entendimento sumulado, o novo cenário
evidencia uma modificação substantiva no panorama normativo e político da jurisdição
militar que o STF pode vir a considerar.
A questão da competência da JMU para processar e julgar civis foi colocada,
recentemente, à apreciação do Plenário do STF no julgamento do RHC 142.608, julgado em
12/12/2023, publicado no DJe-s/n de 12/04/2024, Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli,
em que o Tribunal Pleno, por maioria, firmou o entendimento para reconhecer a competência
da Justiça Militar para processar e julgar civis, em face da natureza especial das infrações.
Entendeu-se, no julgamento do referido RHC 142.608 que a “prática de atos
funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois,
em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a
incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil”.
O caso específico, em análise, envolvia um civil acusado de oferecer propina a
um Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos controlados
produzidos por empresa de “vidros blindados”, direcionada a influenciar a prática de ato
funcional de competência do Exército Brasileiro.
No mesmo sentido, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
nº 289, ainda pendente de julgamento definitivo, em que se questiona a constitucionalidade
do artigo 9º do CPM, que permite o julgamento de civis pela JMU em tempo de paz, o
próprio Procurador-Geral da República, autor da ação constitucional, manifestou-se,
posteriormente, nos autos da ADPF 289, pela improcedência do pedido formulado,
defendendo a manutenção da competência da JMU para processar e julgar civis por crimes
militares cometidos em tempos de paz.
A manifestação do PGR parte do reconhecimento de que a Lei nº 13.774/2018,
ao modificar a Lei de Organização Judiciária Militar da União (Lei nº 8.457/1992), promoveu
avanços significativos na conformação do órgão julgador, ao substituir o antigo Conselho
Permanente de Justiça, formado por um juiz togado e quatro oficiais militares, pela atuação
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar. Tal mudança foi interpretada como evolução
legislativa destinada a assegurar maior imparcialidade e independência nos julgamentos,
alinhando-se aos parâmetros estabelecidos pelo artigo 8.1 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos.
Diante desse novo contexto legislativo e da própria evolução da jurisprudência
da Suprema Corte, entendemos pela conveniência de encaminhamento ao STF de proposta de
reanálise da Súmula Vinculante nº 36, nos termos do art. 3º, XI, da Lei nº 11.417/2006, que
disciplina a revisão e o cancelamento desses enunciados.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
presente Recurso em Sentido Estrito, para, reformando a decisão recorrida, declarar a
Competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito e receber a Denúncia
ofertada pelo MPM, determinando a baixa dos autos para regular prosseguimento, bem como
para, nos termos do contido no art. 3º, XI, da Lei nº 11.417/06, solicitar à Presidência desta
7000259-09.2025.7.00.0000
40001383135 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corte o encaminhamento de proposta de revisão do enunciado da Súmula Vinculante nº 36 ao
Supremo Tribunal Federal, conforme já restou consignado no julgamento do RSE nº
7000053-05.2019.00.0000, na sessão plenária de 25 de abril de 2019.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383135v4 e do código CRC e58eda46.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 23/04/2026, às 15:31:31
7000259-09.2025.7.00.0000
40001383135 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000259-09.2025.7.00.0000/PR
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ PEREIRA
ADVOGADO(A): ROBERTO HIPOLITO SILVEIRA (OAB MG054292)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual, realizada no período de 9 a 11 de fevereiro de
2026, divergi de meus eminentes Pares, por entender que as circunstâncias do fato imputado
ao recorrido autorizavam o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o devido
processamento e julgamento, ainda que o documento supostamente falsificado fosse uma
carteira nacional de habilitação (CNH), utilizada com o objetivo de obtenção de carteira de
arraes amador (CHA), conforme previsão na Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal
Federal (STF). Nesse sentido, apresento os fundamentos adiante elencados.
O presente feito decorre de inquérito policial militar instaurado para apurar
suposta prática do crime de uso de documento falso (artigo 315 do Código Penal Militar) pelo
investigado André Luiz Pereira, civil, o qual teria apresentado Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) com CPF classificado como nulo pela Receita Federal para fins de
solicitação da segunda via da Carteira de Habilitação de Amador (CHA) junto à Capitania
dos Portos de Itajaí/SC, órgão da Marinha do Brasil, nos anos de 2014 e 2022.
O investigado já havia apresentado o mesmo documento em 2014, situação que,
somada ao pedido de 2022, levantou suspeitas quanto à reiteração de uso de documento
ideologicamente falso.
Após a instauração do IPM e colhidos os elementos probatórios, o Ministério
Público Militar ofereceu denúncia com base no artigo 315 do Código Penal Militar,
sustentando a competência da Justiça Militar da União com fundamento no artigo 9º, inciso
III, alínea “a”, do CPM.
Contudo, ao analisar os autos, o juízo de origem, com acerto, reconheceu a
incompetência da Justiça Castrense, à luz da Súmula Vinculante nº 36 do STF, determinando
a remessa dos autos à Justiça Federal, Subseção Judiciária de Itajaí/SC.
A sentença proferida pelo Juízo da 5ª Circunscrição Judiciária Militar está
devidamente fundamentada, tendo analisado a matéria em consonância com os elementos
informativos constantes dos autos e com as normas legais e constitucionais aplicáveis, razão
pela qual deve ser mantida em sua integralidade.
Inconformado contra tal decisão, o Ministério Público Militar interpôs o
presente recurso em sentido estrito, sustentando que a conduta compromete a ordem
administrativa militar, atraindo, por isso, a competência da Justiça Militar da União.
A Constituição Federal, em seu artigo 124, estabelece que compete à Justiça
Militar da União julgar crimes militares definidos em lei. No entanto, essa definição, quando
envolve civis, exige interpretação restritiva, conforme reconhecido por reiterada
7000259-09.2025.7.00.0000
40001381249 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
O artigo 9º do Código Penal Militar, ao tratar da configuração de crime militar
praticado por civil, delimita esses crimes e exige ofensa direta à ordem administrativa militar
ou a outro bem jurídico castrense, o que não se verifica no presente caso. A apresentação de
CNH com irregularidade, embora juridicamente reprovável, não compromete a hierarquia, a
disciplina, a segurança, o patrimônio, a ordem administrativa militar ou o funcionamento
institucional das Forças Armadas.
Portanto, conforme reiteradamente tem decidido o Supremo Tribunal Federal, a
competência da Justiça Militar para julgar civis deve ser interpretada restritivamente,
somente se verificando em situações em que haja efetiva ofensa a bens jurídicos militares das
Forças Armadas.
Como bem apontado pelo juízo a quo, a expedição de CHA é um ato
administrativo de natureza civil, num contexto de atividade de segurança pública exercida
pela Marinha do Brasil, não guardando relação com atividades essencialmente militares.
Logo, o fato não se enquadra como crime militar, nos termos do artigo 9º, inciso III, alínea
“a”, do CPM.
A conduta em tela, de fato, pode configurar crime comum de falsidade
documental, mas tal infração deve ser apurada perante a Justiça Federal, nos termos do artigo
109, inciso IV, da Constituição, por envolver interesse direto da União. Trata-se da utilização
de CNH com CPF irregular perante órgão da Marinha para fins de obtenção de documento de
natureza civil-administrativa, ou seja, a CHA. Tal conduta, embora reprovável, não possui
conexão material com qualquer função militar típica e tampouco compromete a atividade-fim
das Forças Armadas.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou, por meio da Súmula
Vinculante nº 36, entendimento de que compete à Justiça Federal julgar crimes de falsificação
ou uso de documentos falsos (como a CHA ou a CIR) quando tais documentos não estiverem
ligados à atividade militar propriamente dita, ainda que emitidos pela Marinha, nos termos do
teor transcrito, in verbis:
Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que
expedidas pela Marinha do Brasil. (SV 36/STF)
A súmula, como é cediço, possui eficácia vinculante, devendo ser observada por
todos os órgãos do Poder Judiciário (CF, art. 103-A). A pretensão do recorrente de afastar sua
aplicação com base em alterações legislativas posteriores (Leis nº 13.491/2017 e nº
14.688/2023) não se sustenta, por três razões fundamentais:
1. Nenhuma das leis mencionadas revogou ou alterou a natureza dos
documentos em questão (CHA e CIR), nem os classificou como de
natureza militar;
2. A legislação não modificou a orientação jurisprudencial consolidada sobre
a natureza civil da atividade de expedição desses documentos;
7000259-09.2025.7.00.0000
40001381249 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A revogação de súmula vinculante exige procedimento próprio no âmbito
do STF, não sendo possível sua “invalidação” por interpretação
administrativa ou judicial isolada.
O argumento do Ministério Público Militar de que as alterações promovidas
pelas Leis nº 13.491/2017 e nº 14.688/2023 afastariam sua incidência não encontra respaldo
jurídico.
Ainda que a conduta do investigado possa ser tecnicamente subsumida ao tipo
do artigo 315 do CPM, o simples uso de documento falso não justifica, por si só, a incidência
da norma penal militar, quando não houver relação concreta com a atividade militar.
O documento em questão (CNH com CPF nulo) foi utilizado em procedimento
administrativo de natureza civil, que poderia ser, inclusive, realizado perante outras
autoridades que atuam na fiscalização náutica (como ANTAQ ou IBAMA). Isso reforça o
caráter não militar do ato.
Nesse ponto, é firme a jurisprudência do STF:
Em tempo de paz, revela-se excepcional a qualificação do agente civil como
sujeito ativo de crime militar. Exige-se, para tal efeito, que a ação supostamente
delituosa seja capaz de ofender bens jurídicos tipicamente associados à função
de natureza castrense. (HC 106.213/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma).
Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pela
suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso.
[...] A inserção de informações inverídicas em formulário destinado à obtenção
de registro de atirador desportivo atinge bens e serviços de cunho
administrativo – não militar. (HC 186365 AGR, Rel. Min. Rosa Weber).
Aplicando-se tais precedentes ao caso em tela, verifica-se que não há lesão a
bens jurídicos típicos das Forças Armadas. A Marinha atua como autoridade marítima em
caráter administrativo, e não como força militar propriamente dita nesse contexto.
A Lei nº 13.491/2017 ampliou a definição de crime militar para abarcar crimes
previstos na legislação penal comum, desde que atentem contra bens jurídicos militares. Já a
Lei nº 14.688/2023, embora tenha promovido alterações no Código Penal Militar, não alterou
os requisitos de competência da JMU quanto a civis.
Importante frisar: a competência para julgamento de civis na Justiça Militar
permanece condicionada à existência de vínculo real entre a conduta e a ordem administrativa
militar, o que não se verifica no caso concreto. Tentar ampliar a jurisdição castrense para
abarcar qualquer ilícito envolvendo documento apresentado à Marinha representa
interpretação extensiva inconstitucional, violando o princípio da legalidade estrita.
O Recorrente argumenta que a Súmula Vinculante nº 36 estaria superada pelas
inovações trazidas pelas Leis nº 13.491/2017 e nº 13.774/2018. Contudo, a tese não se
sustenta, conforme já decidido por este Superior Tribunal Militar.
7000259-09.2025.7.00.0000
40001381249 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Lei nº 13.491/2017, que ampliou o rol de crimes militares por extensão, não
alterou a tipificação do crime de uso de documento falso. O art. 315 do CPM já possuía tipo
penal correspondente no art. 304 do Código Penal comum, não havendo que se falar em novo
enquadramento por equiparação que pudesse modificar a competência para este delito
específico.
Da mesma forma, a Lei nº 13.774/2018, que atribuiu ao Juiz Federal da Justiça
Militar o julgamento monocrático de civis, representou uma importante alteração orgânica e
processual. No entanto, ela não afeta a fundamentação central da Súmula Vinculante.
Como visto, o STF não fixou a competência na Justiça Federal por conta do
julgamento de civis ser realizado por um colegiado de militares, mas sim por entender que a
natureza da atividade da Marinha, no caso específico, era de segurança pública, não violando,
portanto, a regularidade institucional das Forças Armadas.
A matéria em exame, longe de ser inédita, já foi objeto de análise aprofundada
por este Plenário, que consolidou sua posição em um precedente de observância fundamental
para o caso em tela. Refiro-me ao julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000053-
05.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Naquela assentada, esta Corte enfrentou argumentos idênticos aos ora
ventilados pelo Ministério Público Militar e, de forma unânime, reafirmou a competência da
Justiça Federal comum, mantendo a aplicação da Súmula Vinculante nº 36.
O acórdão paradigma desconstruiu, com precisão, a tese de que as Leis nº
13.491/2017 e nº 13.774/2018 teriam o condão de superar o entendimento da Suprema Corte.
Ficou assentado que a alteração do art. 9º do CPM pela Lei nº 13.491/17 em nada interferiu
na questão, uma vez que o tipo penal de uso de documento falso (art. 315 do CPM) já possuía
redação similar no Código Penal comum, não se tratando de um "crime militar por
equiparação" a ser alcançado pela nova lei.
De modo ainda mais contundente, o julgado esclareceu que a Lei nº
13.774/2018, ao instituir o julgamento monocrático de civis, tampouco abalou os
fundamentos da súmula vinculante. Isso porque, conforme o voto condutor, "a tese esposada
pelo STF não diz respeito à composição do órgão julgador castrense, senão à ausência de
ofensa a bem jurídico militar pelos acusados da prática dos crimes de falso de CIR e CHA".
Em outras palavras, a razão de decidir da Suprema Corte baseou-se na natureza da atividade
da Marinha — considerada de segurança pública — e não na forma como o civil seria
julgado.
Assim, o precedente desta Corte é categórico ao concluir pela inexistência de
distinguishing (distinção) ou de overruling (superação), solidificando o entendimento de que
a questão da competência, neste específico cenário, continua a ser regida, de forma
vinculante, pela Súmula nº 36 do STF.
O acórdão paradigma deste Tribunal é, portanto, claro ao rechaçar a tese de
superação da súmula vinculante e ao reafirmar a sua plena aplicabilidade.
7000259-09.2025.7.00.0000
40001381249 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para que fosse possível afastar a aplicação da Súmula Vinculante nº 36, seria
necessário demonstrar a existência de uma distinção fática relevante entre o caso concreto e o
paradigma (distinguishing) ou a superação do entendimento da Suprema Corte (overruling).
Nenhuma das duas hipóteses se faz presente.
Não há distinguishing, pois o quadro fático dos autos é precisamente aquele
abarcado pela Súmula: um civil é acusado de usar documento falso (no caso, uma CNH com
CPF nulo, para fins de obtenção de uma CHA), por duas vezes, perante a autoridade
marítima, destacando-se que o uso da habilitação marítima com base em documento falso
perdurou por mais de 8 (oito) anos. A situação se amolda com perfeição ao precedente
vinculante, não havendo qualquer peculiaridade que autorize uma solução jurídica diversa.
Tampouco se pode cogitar de overruling por este Tribunal. A superação de um
precedente, especialmente de uma súmula vinculante, é prerrogativa da Corte que o editou e
exige robusta demonstração de que a base fática ou jurídica que o sustentava foi
substancialmente alterada, o que, como exaustivamente demonstrado, não ocorreu. Conforme
ressaltado no acórdão paradigma RSE nº 7000053-05.2019.7.00.0000, "os tribunais inferiores
não podem superar precedentes das cortes superiores". A aplicação do precedente não é uma
faculdade, mas um dever que concretiza os princípios da isonomia e da segurança jurídica.
Dessa forma, agiu com irretocável acerto o magistrado de primeira instância,
que, embora manifestando suas próprias reservas sobre o tema, cumpriu seu dever funcional
ao aplicar o entendimento obrigatório da Suprema Corte, em respeito à sistemática dos
precedentes e à hierarquia do Poder Judiciário.
É de se notar, ainda, que, no julgamento do RSE nº 7000053-
05.2019.7.00.0000, em 25 de abril de 2019, este Plenário, reconhecendo o novo contexto
legislativo, deliberou por encaminhar ao STF uma proposta de revisão do enunciado da
Súmula Vinculante nº 36. Todavia, não existe informação, seja naqueles autos, seja no
sistema SEI, de ter a Presidência desta Corte encaminhado o expediente. Mesmo assim, tal
providência, contudo, não possui o condão de suspender a eficácia da súmula, que permanece
plenamente válida e aplicável até que a própria Corte Constitucional decida por sua alteração
ou cancelamento. Como bem pontuou o Relator naquele julgado, "o art. 6º da Lei 11.417/06
não autoriza a suspensão dos procedimentos em que se discuta a mesma questão".
Assim, por todos os ângulos, a manutenção da decisão que declinou da
competência é medida que se impõe.
O artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, embora trate das Justiças Militares
dos Estados, revela a opção do constituinte pela limitação da jurisdição castrense sobre civis,
devendo essa lógica ser estendida à Justiça Militar da União.
A tentativa de incluir o caso em tela no rol de crimes militares configura
interpretação extensiva indevida da competência penal militar, vulnerando os princípios da
legalidade, do juiz natural e da segurança jurídica.
A jurisprudência pátria reforça essa leitura:
7000259-09.2025.7.00.0000
40001381249 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em tempo de paz, revela-se excepcional a qualificação do agente civil como sujeito ativo de
crime militar. Exige-se, para tal efeito, que a ação supostamente delituosa seja capaz de
ofender bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza castrense.
(HC 106.213/MG, Rel. Min. Ayres Britto).
A decisão do juízo de primeiro grau alinhou-se com precisão ao ordenamento
jurídico e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, assegurando:
A observância da Súmula Vinculante nº 36;
A correta aplicação do artigo 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM;
O respeito à interpretação restritiva da competência da Justiça Militar da
União em relação a civis;
A proteção ao princípio constitucional do juiz natural, evitando a
usurpação de competência da Justiça Federal.
Acrescento, ainda, ter o agente obtido êxito na empreitada, na medida em que,
valendo-se de falsa carteira de habilitação, adquiriu, por duas vezes, a carteira de habilitação
Amador (CHA), a primeira em 2014 e a segunda em 2022, ambas junto à Capitania dos
Portos de Itajaí/SC, causando prejuízo à ordem administrativa da Marinha, a qual foi induzida
em erro ao emitir o documento com base em dados falsos. Não obstante a aparente
competência desta Justiça Especializada, merece ser preservada a decisão ora combatida, que
declinou a competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça Comum Federal no
Estado de Santa Catarina, por força da Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal
Federal.
Essas foram as razões pelas quais votei no sentido de conhecer e de desprover o
recurso em sentido estrito, para manter, na íntegra, a sentença proferida pelo juízo da 5ª CJM,
que declarou a incompetência da Justiça Militar da União para julgar os fatos constantes do
IPM nº 7000081-41.2024.7.05.0005, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal da
Subseção Judiciária de Itajaí/SC, foro competente para a apreciação da matéria; voto, ainda,
no sentido de reiterar à Presidência deste Tribunal o encaminhamento de proposta de revisão
do enunciado da Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal, por meio de
representação, nos termos do art. 3º, inciso XI, da Lei nº 11.417/2006, conforme ficou
consignado no julgamento do RSE nº 7000053-05.2019.00.0000, em 25 de abril de 2019. Na
ocasião, tive a honra de ser acompanhado pelo Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
pela Ministra SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO.
Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2026.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
7000259-09.2025.7.00.0000
40001381249 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381249v5 e do código CRC e4ca09c9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 04/03/2026, às 18:57:46
7000259-09.2025.7.00.0000
40001381249 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR